Tribunal: TJDFT
Processo: 0700644-17.2025.8.07.0013
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. REJULGAMENTO. TEMA 548/STF. MATRÍCULA EM CRECHE OU ESCOLA PÚBLICA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA DA CRIANÇA. INTERESSE QUE ATENDE A MAIOR CONVENIÊNCIA DOS GENITORES. MAIOR COMODIDADE NÃO ABARCADA PELO DIREITO FUNDAMENTAL DE TODAS AS CRIANÇAS E JOVENS À EDUCAÇÃO BÁSICA. OBRIGAÇÃO ESTATAL INEXISTENTE DE ATENDER À PRETENSÃO DE MAIOR FACILIDADE E CONFORTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em ação de obrigação de fazer, visando compelir o ente público a efetivar matrícula de criança em unidade escolar específica próxima à residência ou custear instituição privada, sob alegação de violação ao direito à educação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Rejulgamento de caso determinado pelo e. Des. Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o qual, ao examinar a admissibilidade do recurso extraordinário interposto pela parte autora, identificou a possibilidade de haver divergência entre o acórdão recorrido e o julgado do pelo c. STF no RE 1.008.166/SC (Tema 548), que trata do dever estatal de assegurar o atendimento em creche às crianças de até 5 (cinco) anos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dever constitucional de garantir educação básica (CF/1988, art. 208, I) não confere direito subjetivo à escolha de unidade escolar específica, pois a distribuição de vagas observa critérios de isonomia, razoabilidade e planejamento da rede pública, abrangendo aspectos físicos, alimentares e pedagógicos.
4. Atendido o interesse da criança com matrícula em escola pública razoavelmente próxima à residência, não há negativa estatal ao direito à educação, sendo inviável impor transferência imediata por conveniência da representante legal.
5. O Tema 548/STF reconhece o dever estatal de assegurar atendimento em creche e pré-escola, mas não abrange obrigação de matrícula em unidade determinada ou em período integral, tampouco autoriza voluntarismo na ordenação da vida escolar.
IV. DISPOSITIVO
6. Em rejulgamento, recurso conhecido e desprovido, mantido o acórdão de Id 75381031.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 208, I. CPC, art. 1.012, § 3o; art. 1.030, II; art. 1.041; art. 85, §§ 2o, 8o; art. 98, §§ 1o, 3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.008.166/SC, Rel(a). Luiz Fux, Pleno, p. 22.09.2022. TJDFT, APC 0700644-17.2025.8.07.0013, Rel(a). Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, p. 25.08.2025.